Tribunal: TJPA
Processo: 0271251-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0271251-44.2016.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO VELLOSO, AUGUSTO VELOSO, ALVARO SILVA PRESTES

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM MORTE DE PEDESTRE. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, quando presente jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, incisos IV e VIII, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A responsabilidade da transportadora por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no caso.

A presença de álcool no sangue da vítima (2,78g/L), por si só, não caracteriza culpa exclusiva, diante da ausência de prova da dinâmica do acidente.

Não comprovado o vínculo de dependência econômica entre os autores e o falecido, é indevido o pedido de pensão vitalícia (CC, art. 948, II).

Ausente comprovação dos danos materiais, é indevido o respectivo ressarcimento.

Devida a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, a ser dividido entre os autores, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A seguradora responde de forma subsidiária, nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios à litisdenunciada que não apresentou resistência à denunciação (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, STJ).

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Validade do julgamento monocrático do recurso de apelação;

Configuração ou não da culpa exclusiva da vítima;

Existência de responsabilidade civil da transportadora e da seguradora;

Comprovação dos danos materiais, morais e da dependência econômica.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante justifica o julgamento monocrático.

A embriaguez da vítima não foi fator determinante do acidente, não havendo prova da culpa exclusiva.

Responsabilidade objetiva da empresa de transporte reconhecida.

Indevida a pensão vitalícia e os danos materiais, ante ausência de provas.

Indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Responsabilidade da seguradora limitada à apólice contratual.

Litisdenunciada não apresentou resistência à denunciação, afastando a sucumbência.

DISPOSITIVO

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática que:
a) reconheceu a responsabilidade objetiva da VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., condenando-a ao pagamento de
R$ 50.000,00 por danos morais
, divididos entre os autores;
b) rejeito os pedidos de
indenização por danos materiais e pensão vitalícia
;
c) reconheço a responsabilidade
subsidiária da seguradora
, limitada ao valor da apólice,
sem condenação em honorários
advocatícios.

TESE DE JULGAMENTO

A responsabilidade objetiva da transportadora por acidente de trânsito com terceiros somente é afastada mediante prova da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º).

A embriaguez da vítima, por si só, não configura culpa exclusiva, salvo se demonstrada como causa direta e determinante do evento danoso.

A ausência de prova do vínculo de dependência econômica entre a vítima e os autores impede a fixação de pensão vitalícia.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 17, 22; CC, arts. 186, 948; CPC, arts. 373, I; 487, I; 932; 1.026, §2º; 1.021, §4º.
Jurisprudência:
STJ, REsp 1.852.629; AgInt no AREsp 1.378.409/SP; TJSP, Apelação 1019733-78.2023.8.26.0405; TJMG, AC 10145130188660002.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0271251-44.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23987819.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
em face da decisão monocrática de ID
23987819
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Narram os autos que AUGUSTO VELOSO, ALBERTO VELOSO e ALVARO SILVA PRESTES ajuizaram a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANOS MORAIS em face de VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.

Relataram ser irmãos de Arnaldo Silva, que possuía cinquenta e dois anos e recebia remuneração mensal de R$1.280,00 (mil, duzentos e oitenta reais), quando foi atropelado em 09 de junho de 2013 por um ônibus de propriedade da empresa ré.

Assim, ajuizaram a presente objetivando o recebimento de uma indenização por dano moral no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e outra por dano material no montante de R$3.000,00 (três mil reais). Por fim, pugnaram pelo recebimento de uma pensão vitalícia no valor mensal de R$1.280,00 (mil, duzentos e oitenta reais).

Juntou documentos pessoais (Num. 22982577 - Pág. 15/ Num. 22982578 - Pág. 5), certidão de óbito (Num. 22982578 - Pág. 6), laudo do IML (Num. 22982578 - Pág. 7/8), boletim de ocorrência (Num. 22982578 - Pág. 9/12).

O réu apresentou contestação (Num. 22982580 - Pág. 1/ Num. 22982581 - Pág. 5), na qual sustentou: - a inépcia da petição inicial; - a indevida concessão da gratuidade da justiça; - o defeito de representação, já que o advogado que assina a petição não consta na procuração; - a necessidade de denunciação da seguradora; - a culpa exclusiva da vítima que estava em estado de embriaguez; - a não configuração de dano moral e/ou material; - a inviabilidade da condenação; - a ausência de qualquer vínculo afetivo entre a vítima e os autores, tendo em vista que o de cujus era morador de rua; - a inexistência de renda recebido pelo falecido; - o excessivo valor pleiteado.

Em seguida, foi apresentada réplica (Num. 22982583 - Pág. 1/6) e determinada a citação da seguradora que foi denunciada à lide (Num. 22982584 - Pág. 1) , a qual apresentou defesa (Num. 22982585 - Pág. 1/ Num. 22982586 - Pág. 14), alegando: - a decretação de sua liquidação extrajudicial; - a inépcia da petição inicial; - a inexistência de nexo causal; - a culpa exclusiva da vítima; - a impossibilidade de condenação solidária; - a falta de prova do dano material; - a não configuração do dano moral; - a inviabilidade da concessão de pensão mensal vitalícia.

O autor, então, manifestou-se acerca da petição (Num. 22982594 - Pág. 1/6).

Ordenada a especificação de provas (Num. 22982595 - Pág. 2). Manifestação da Seguradora (Num. 22982595 - Pág. 4/5), Viação Guajará (Num. 22982595 - Pág. 7/9),

Os autos foram digitalizados e migrados para o sistema PJe (Num. 22982595 - Pág. 12).

Após a regular intimação das partes, o juízo rejeitou as preliminares suscitadas, fixou os pontos controvertidos da lide e atribuiu o ônus da prova (Num. 22982602).

Durante a audiência de instrução e julgamento, observou-se que houve a desistência implícita da produção da prova requerida, pois a parte não juntou aos autos a prova da intimação de suas testemunhas (Num. 22982605 - Pág. 1).

Sobreveio a sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora, na medida em que reconheço a culpa exclusiva do pedestre, o qual trafegava alcoolizado, consequentemente, assumiu a responsabilidade por seu ato e atraiu para si a culpa pelo acidente. Por outro lado, julgo prejudicada a lide secundária, nos termos do art. 129 do CPC, por ter o denunciante saído vitorioso. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do CPC, além do que condeno o denunciante ao pagamento dos honorários advocatício do procurador do denunciado, o qual fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o trabalho realizado, o local da prestação do serviço e o zelo profissional. Todavia, suspendo a exigibilidade da parte autora, em face da concessão da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 06 de setembro de 2024.

(...)

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso de Apelação (id. 18928908, 22982613), requerendo a
reforma integral da sentença
, sob os seguintes fundamentos:

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.

Os recorrentes sustentam que a responsabilidade civil da Viação Guajará Ltda. decorre do artigo
734 do Código Civil
, que estabelece a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados a passageiros e terceiros. Alegam que a culpa do motorista do ônibus foi devidamente comprovada por meio de:

·
Certidão de óbito
: que demonstra que a causa da morte foi decorrente de politraumatismo causado pelo atropelamento;

·
Laudo de necropsia
: que corrobora as informações do óbito, sem a presença de substâncias ilícitas na vítima;

·
Boletim de ocorrência
: que descreve a dinâmica do acidente, apontando a imprudência do condutor do veículo da ré, por excesso de velocidade e falta de atenção no momento do sinistro.

Ademais, os autores ressaltam que, mesmo após o acidente,
não houve prestação de socorro por parte da empresa ré
, violando o dever de assistência às vítimas e agravando o estado de saúde da vítima.

DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

Destacam que os danos materiais e morais estão plenamente demonstrados nos autos:

·
Danos materiais
: Os custos médicos, de medicamentos, velório e sepultamento foram integralmente suportados pela família da vítima, com a apresentação de recibos e notas fiscais.

·
Danos morais
: O falecimento do irmão trouxe sofrimento, angústia e abalo psicológico aos autores, configurando o dever de reparação por parte da ré. Além disso, destacam o caráter compensatório e punitivo da indenização por danos morais, com vistas a prevenir novas condutas negligentes por parte da ré.

Os apelantes requerem ainda
indenização vitalícia
no valor de R$ 1.280,00 mensais, com base na expectativa de vida do falecido e sua contribuição financeira à família.

DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

Com relação à
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, argumentam que, enquanto seguradora contratada pela Viação Guajará Ltda., esta possui
responsabilidade solidária
pelos danos causados. Invocam o artigo
421 do Código Civil
, defendendo a função social do contrato de seguro, que deve assegurar a proteção de terceiros prejudicados em acidentes de trânsito.

Enfatizam que a seguradora tentou evadir-se de sua responsabilidade ao apresentar argumentos infundados para excluir sua obrigação de indenizar, desconsiderando a realidade dos fatos demonstrada nos autos.

DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO

Os apelantes destacam ainda a relevância da
função social do contrato de seguro
, especialmente em situações envolvendo vítimas de acidentes de trânsito, como no caso em análise. Argumentam que o contrato de seguro não deve ser interpretado de forma a frustrar as legítimas expectativas dos consumidores e terceiros prejudicados, mas sim assegurar a reparação pelos danos sofridos. Nesse sentido, a postura da seguradora de negar a indenização vai de encontro aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, violando o artigo 421 do Código Civil.

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA

Sustentam que a sentença recorrida desconsiderou a jurisprudência consolidada acerca da
responsabilidade objetiva das transportadoras
e a função social dos contratos de seguro, bem como não analisou adequadamente os elementos de prova apresentados, especialmente o boletim de ocorrência e o laudo pericial. Dessa forma, requerem que a sentença seja integralmente reformada para:

· Condenar a
Viação Guajará Ltda.
e a
Nobre Seguradora do Brasil S/A
ao pagamento de
R$ 3.000,00 pelos danos materiais
,
R$ 500.000,00 pelos danos morais
, e uma
indenização vitalícia
no valor de R$ 1.280,00 mensais.

Os recorrentes pleiteiam:

1.
O provimento integral da apelação
, com a reforma da sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial;

2.
A condenação das rés
ao pagamento de:

o R$ 3.000,00 por danos materiais;

o R$ 500.000,00 por danos morais;

o Pensão vitalícia de R$ 1.280,00 mensais, conforme expectativa de vida da vítima;

3.
O pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
pelas rés, conforme disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

A seguradora, ora apelada, apresenta os seguintes fundamentos para o
desprovimento do recurso interposto pela parte autora
:

Da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor

A seguradora sustenta que, para o reconhecimento da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração dos seguintes elementos:

· O ato ilícito praticado pela ré ou seus segurados;

· O nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano;

· A ocorrência do dano propriamente dito.

Alega, contudo, que tais elementos
não foram comprovados pelo autor
, principalmente porque:

·
Não houve conduta culposa ou dolosa atribuível ao motorista do ônibus segurado
;

·
O acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima
, que, ao tentar atravessar a via, encontrava-se sob efeito de
álcool
em níveis elevados, comprometendo sua capacidade de percepção e coordenação motora;

· Não há elementos que comprovem eventuais irregularidades no comportamento do motorista, tais como excesso de velocidade ou avanço de sinalização.

Assim, a seguradora argumenta que a sentença de improcedência deve ser mantida, com fundamento no art. 373, I, do Código de Processo Civil, diante da
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral
.

Da improcedência do pedido de indenização por danos morais

A apelada afirma que, para a configuração dos danos morais, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

· A prática de um ato ilícito por parte da ré;

· O dano à honra, dignidade ou integridade moral do autor;

· O nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano alegado.

Alega que
nenhum desses elementos foi demonstrado
nos autos, destacando que:

·
Não houve ato ilícito praticado pelo motorista ou pela seguradora
, tendo em vista que a culpa pelo acidente foi atribuída exclusivamente à vítima;

· O pleito de indenização por danos morais não deve ser acolhido com base em
meras alegações genéricas ou ausência de provas
.

Citando jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, a seguradora afirma que o dano moral não pode ser banalizado, devendo ser comprovada a ocorrência de lesão à dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu no caso.

Da improcedência do pedido de indenização por danos materiais

A seguradora refuta o pedido de danos materiais formulado pelo autor, alegando que:

· A parte autora não apresentou
provas documentais idôneas
que comprovem a ocorrência de despesas patrimoniais relacionadas ao acidente ou que demonstrem prejuízo financeiro efetivo;

· O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, atribui ao autor o
ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido.

Dessa forma, defende que o pleito indenizatório por danos materiais deve ser julgado improcedente, nos mesmos moldes da sentença de primeiro grau.

Da improcedência do pedido de pensão vitalícia

A seguradora argumenta que o pedido de pensão vitalícia, formulado com base na suposta dependência financeira do autor em relação ao irmão falecido, não merece prosperar, pois:

· Não foi apresentada
prova documental
que demonstre a existência de vínculo de dependência econômica entre o autor e o falecido;

· A ausência de comprovação de rendimentos efetivos do falecido impede a fixação de qualquer obrigação alimentar ou pensionamento.

Assim, conclui que o pedido de pensão vitalícia deve ser rejeitado, mantendo-se a sentença de improcedência.

Da ausência de ato ilícito e do exercício regular de direito pela ré

A seguradora ressalta que
não praticou qualquer ato ilícito
, pois o acidente foi causado pela própria vítima, estando a ré e o segurado agindo dentro do exercício regular de seus direitos. Argumenta que, conforme o art. 188, I, do Código Civil,
não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido
.

Do estado de liquidação extrajudicial da seguradora

Por fim, a apelada destaca que está em processo de
liquidação extrajudicial
, conforme Portaria SUSEP nº 6.664/2016. Qualquer eventual condenação somente terá eficácia para fins de habilitação na massa liquidanda, o que reforça a necessidade de rigor na análise das provas e dos pedidos formulados.

Diante do exposto, a
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
requer que esta Egrégia Câmara:

1.
Rejeite os fundamentos do recurso de apelação interposto pela parte autora
;

2.
Mantenha integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau
, em razão da ausência de comprovação de ato ilícito, dano ou nexo de causalidade;

3. Caso haja condenação,
limite sua eficácia ao âmbito do processo de liquidação extrajudicial
da seguradora.

Em suas contrarrazões,
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.
sustentou que a apelação é desprovida de fundamento jurídico e probatório, reiterando que:

1.
Culpa Exclusiva da Vítima
: A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade da apelada com base na culpa exclusiva da vítima, conforme demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito/necropsia médico-legal, que comprovou que a vítima estava alcoolizada, apresentando
2,78 gramas de álcool etílico por litro de sangue
, o que configura estado de embriaguez grave.

2.
Reiteração dos Fatos Ignorados pelos Apelantes
:

o Os apelantes omitiram o fato de que a vítima estava embriagada no momento do acidente.

o A embriaguez, conforme jurisprudência pacífica, caracteriza conduta imprudente que exime a responsabilidade de terceiros, especialmente no contexto de atropelamentos em rodovias.

3.
Improcedência dos Danos Materiais e Morais
:

o Não foram apresentados documentos idôneos que comprovassem os supostos danos materiais ou a dependência econômica alegada pelos apelantes.

o O valor pretendido a título de danos morais (R$ 500.000,00) foi classificado como
exorbitante
e indicativo de tentativa de enriquecimento sem causa.

4.
Responsabilidade da Seguradora
:

o Embora os apelantes tenham alegado que a seguradora seria responsável por acidentes envolvendo passageiros,
não houve ato ilícito por parte da Viação Guajará Ltda.
que justificasse a indenização.

Ao final, requer:

1.
Improvimento do Recurso de Apelação
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua íntegra, que reconheceu a culpa exclusiva da vítima e afastou a responsabilidade da apelada.

2.
Majoração da Verba Honorária
, conforme previsão legal, em razão da improcedência da apelação.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23987819) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por autores contra sentença de improcedência, buscando indenização por danos materiais e morais, além de pensão vitalícia, em razão de atropelamento que resultou na morte de um familiar, sob responsabilidade de transportadora de ônibus.

2. Alegações dos apelantes incluem a culpa do motorista do ônibus, inexistência de culpa exclusiva da vítima e a responsabilidade solidária da seguradora contratada pela transportadora.

3. Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo culpa exclusiva da vítima e julgando prejudicada a lide secundária.

II. Questões em discussão

1. Verificar se houve culpa exclusiva da vítima pelo acidente.

2. Reconhecer a responsabilidade civil da transportadora e da seguradora, nos limites da apólice contratual.

3. Analisar a comprovação dos danos materiais, morais e do vínculo de dependência econômica que justifique a pensão vitalícia.

III. Razões de decidir

1. A relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que adota responsabilidade objetiva para os prestadores de serviço público, conforme artigo 14 do CDC.

2. A culpa exclusiva da vítima não foi comprovada pelas rés, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

3. A embriaguez da vítima, embora comprovada, não demonstrou ser fator determinante do acidente, especialmente na ausência de prova sobre a dinâmica do evento.

4. Quanto aos danos materiais, não houve comprovação suficiente para ensejar o acolhimento do pedido de indenização.

5. O pedido de pensão vitalícia foi rejeitado por falta de comprovação de dependência econômica.

6. A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o impacto emocional dos familiares da vítima e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

4.1. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido para:

· Reconhecer a responsabilidade objetiva da transportadora, condenando-a ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, divididos igualmente entre os autores.

· Manter a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e pensão vitalícia.

· Reconhecer a responsabilidade subsidiária da seguradora, limitada ao valor da apólice contratual, sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de resistência à denunciação.

4.2. Tese de julgamento:

1. "A responsabilidade objetiva da transportadora por acidente de trânsito em serviço público coletivo só é afastada mediante prova da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC."

2. "A embriaguez da vítima, por si só, não caracteriza culpa exclusiva, salvo demonstração inequívoca de que foi o fator determinante do acidente."

3. "A ausência de comprovação do vínculo de dependência econômica afasta o direito à pensão vitalícia."

Dispositivos citados:
CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 17 e 22; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 948.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.852.629; TJSP, Apelação Cível 1019733-78.2023.8.26.0405; TJMG, AC 10145130188660002.

Nas razões recursais de id 24735191
,
o
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
sustenta:

Impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação
, uma vez que não estão presentes as hipóteses legais do art. 932, incisos III a V do CPC, que autorizariam o julgamento singular. A decisão agravada
não indicou qualquer súmula, acórdão ou entendimento repetitivo
que justificasse o julgamento sem apreciação do colegiado:

Manutenção da sentença de 1º grau
, que julgou
improcedente o pedido de indenização
, ao reconhecer a
culpa exclusiva da vítima
, que se encontrava
alcoolizada (2,78g/l de álcool no sangue)
e agiu de forma imprudente ao atravessar a rua, causando o próprio acidente:

Ausência de dever de indenizar
, tendo em vista que:

Não houve ato ilícito praticado pela ré;

O falecido
não mantinha vínculos afetivos com os autores
, o que descaracterizaria o dano moral alegado;

Não há provas nos autos que comprovem relação afetiva entre os autores e a vítima.

Exagero no valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00)
, ainda que se entenda pela procedência parcial da ação. A agravante invoca os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa
:

Sucumbência recíproca
, argumentando que os autores
decaíram da maior parte dos pedidos
, como indenização por danos materiais e pensão vitalícia, que foram
julgados improcedentes
, e somente obtiveram êxito em relação ao pedido de danos morais:

Correção da taxa de juros de mora
: sustenta que a fixação de juros de mora à razão de
1% ao mês
na decisão monocrática
contraria a nova redação do art. 406, §3º do Código Civil
, introduzida pela
Lei 14.905/2024
, devendo ser aplicada a
Taxa Selic
:

Por fim, requer que:

O agravo interno seja
recebido e processado regularmente
;

Seja
reconsiderada a decisão monocrática
pela relatora ou, não sendo o caso,
julgado procedente pelo órgão colegiado
para:

Determinar o
julgamento colegiado da apelação
, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC;

Restabelecer integralmente a sentença de 1º grau
, reconhecendo a
culpa exclusiva da vítima
e
afastando o dever de indenizar
;

Subsidiariamente,
reduzir o valor da indenização por danos morais
,
redistribuir os honorários sucumbenciais
diante da
sucumbência recíproca
, e aplicar a
Taxa Selic como juros de mora
, conforme a nova legislação vigente;

Contrarrazões no ID 31687442.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação acerca da consumação da prescrição no caso em tela.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo ao mérito da demanda.

O cerne da controvérsia reside em verificar:

1. A responsabilidade da Viação Guajará Ltda. pelo atropelamento;

2. A existência de culpa exclusiva da vítima;

3. A comprovação dos danos materiais, morais e da dependência econômica dos autores.

Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica se amolda no conceito de relação de consumo regulada pela Lei 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social, pois, amparada no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a parte autora são consumidores por equiparação - ou bystander - por figuraram como vítimas do fato do serviço, em conceito ampliado da figura do consumidor acolhida pela legislação pátria.

DA RESPONSABILIDADE

Dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na responsabilidade consumerista de exige apenas a demonstração do nexo causal e dos danos, independentemente da demonstração de culpa.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade das empresas prestadoras de serviços públicos, como é o caso da VIACAO GUAJARA LTDA, é objetiva. Para fins de responsabilização, exige-se apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, independentemente de culpa.

No caso concreto em questão, o acidente resta incontroverso, bem como o nexo de causalidade entre o atropelamento ocorrido no dia 09/06/2013 por volta das 18:10hs e a morte de Arnaldo Silva, em razão dos documentos acostados à inicial, a saber: certidão de óbito (Num. 22982578 - Pág. 6), laudo do IML (Num. 22982578 - Pág. 7/8), boletim de ocorrência (Num. 22982578 - Pág. 9/12).

Muito embora, a narrativa da inicial e dos documentos trazidos pela parte autora não evidenciem a dinâmica dos fatos, as Rés não produziram provas da CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, ônus que lhe competia, nos termos do art. 14, §3º, do CPC, vejamos:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destaque-se que, embora os réus tenham requerida a oitiva de testemunhas, deixaram de apresentar o rol no prazo legal, levando ao seu indeferimento no Id. (Num. 22982605 - Pág. 1), quedando a sua produção preclusa.

Registe-se mais, a presença de 2,78 g/L de álcool etílico no sangue da vítima, configurando estado de embriaguez grave, NÃO É ELEMENTO que atribua a culpa exclusiva da vítima, porque a Ré não produziu provas da dinâmica do acidente, que levasse a crer ter a vítima contribuído com o acidente

Afina, a regra singela da circulação de pessoas e de veículos na via de trânsito é o dever de cuidado objetivo, primeiro, do condutor e, depois, do pedestre, nos termos do art. 28, do CTB, vejamos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Consigne que, ao pedestre não há proibitivo na legislação do consumo de álcool, não podendo ser lhe atribuído culpa pelo fato.

Desta forma, considerando que as Rés não comprovaram a tese de que a vítima seria responsável por seu próprio atropelamento, é de ser reconhecida a responsabilidade pelo acidente, arcando com as consequências de sua desídia.

Cito julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil extracontratual. Atropelamento em via pública. Vítima que pede a condenação da ré, proprietária do veículo atropelante, ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal. (ii) Sentença de parcial procedência. (iii) Insurgência da ré. Irresignação impróspera. (iv) A despeito da revelia da ré, não se louvou a sentença na presunção juris tantum de veracidade dos fatos narrados na exordial. Elementos probatórios constantes dos autos que apontam, com segurança, para a culpa exclusiva do condutor do automóvel pelo atropelamento. Veículo que, no momento do acidente, era conduzido por filho menor da ré-apelante, que deixou o local sem prestar socorro à vítima
. Regra singela da circulação de pessoas e de veículos na via de trânsito é o dever de cuidado objetivo, primeiro, do condutor e, depois, do pedestre. A nenhum motorista está autorizado desrespeitar a diligência obrigatória de prevenir acidentes, menos ainda se eximir da responsabilidade da travessia de pessoas, fato previsível. Recorrente que não comprovou a tese trazida em sede recursal, no sentido de que a vítima seria responsável por seu próprio atropelamento.
Apelada que não apresentou no atendimento de urgência sinais de embriaguez ou de outra forma de redução da capacidade de entender e de agir segundo esse entendimento. Idôneas imagens de câmeras de segurança que se juntam aos demais elementos de prova e, sem truques, manobras ou artifícios, bem ilustram a pessoa responsável pelo atropelamento e causadora dos graves danos corporais suportados pela vítima. Provado que o acidente teve por causa adequada a imprudência do condutor, disso emergindo o liame causal, sem a presença de caso fortuito ou força maior e, ainda, rejeitada, por outro lado, em razão do descumprimento do artigo 373, inciso II, CPC, a atribuição de culpa exclusiva da apelada, está configurado o ato ilícito (artigo 186, CC) e os limites da extensão dos danos (artigo 944, CC). (v) A constatação pericial de lesões corporais graves na vítima gera dano moral in re ipsa. Quantia indenitária bem arbitrada pelo Juízo a quo, não comportando redução. Pensão alimentar de um salário-mínimo por mês devida até que a vítima tenha condições de retornar às suas atividades laborais. (v) Apelo da autora desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1019733-78.2023.8.26.0405 Osasco, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 21/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - FALECIMENTO DE FILHO/IRMÃO - CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE - NÃO COMPROVADAS - DANO MORAL - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É evidente a pertinência subjetiva da demanda em relação a pais, filhos e irmãos da vítima fatal de acidente para pleitear indenização em juízo, porquanto se trata de entidade familiar indissolúvel -
Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e não tendo o requerido desincumbido de seu ônus probatório, no tocante à alegação de culpa exclusiva/concorrente da vítima no evento danoso, deve suportar os danos causados à parte recorrida -
O valor da indenização deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, ainda, o disposto no art. 944 do Código Civil - Restando evidenciado que o montante arbitrado é excessivo, deve ser determinada sua redução, em observância à intensidade da ofensa, repercussão na esfera íntima da vítima e condição econômicas das partes.

(TJ-MG - AC: 10145130188660002 Juiz de Fora, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 17/03/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR VEÍCULO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO CULPA EXCLUSIVA ATRIBUÍDA RECIPROCAMENTE APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL DESCORTINADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 29, § 2º E 201 DO CTB CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR AFASTADA OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 58 DO CTB EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO POR PARTE DO AUTOR EMBRIAGUEZ DO AUTOR CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE CAUSA DETERMINANTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA MÚLTIPLAS FRATURAS NO PÉ ESQUERDO LESÃO EM CARÁTER DEFINITIVO PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIREITO NÃO AFASTADO PRECEDENTES DO STJ CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS SÚMULA 387 DO STJ POSSIBILIDADE CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS VERBA HONORÁRIA DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS RECURSO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL CONHECIDO E DESPROVIDO E APELAÇÃO CÍVEL DE ANTONIO DE FREITAS PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A Constituição da Republica adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º, tendo previsto a responsabilidade civil do ente público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de liame causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo. 2) Há fundados indícios de que o preposto do requerido tenha inobservado o dever de guarda dos veículos de grande porte em relação aos menores, como preconiza o § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que poderia, quiçá, ter evitado a colisão com a bicicleta e o consequente atropela-mento da vítima se tivesse adotado uma conduta mais cautelosa, sobretudo por ser informado, na contestação, que o acidente ocorreu na segunda principal via da cidade, do que se presume ser comum o intenso fluxo de veículos e de pedestres no local. 3) Constitui infração de trânsito, de grau médio e punida com multa, deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta ( CTB, art. 201), o que, ao que tudo indica, não foi observado pelo preposto do requerido diante da informação de que o autor conduzia sua bicicleta na posição correta da via pública, assim observando o disposto no art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, e o caminhão, que trafegava em sentido contrário, o atingiu após seu motorista executar uma manobra que posicionou o veículo na contramão direcional. 4) Os equipamentos de proteção assinalados pelo Município de Rio Novo do Sul (capacete e calçado fechado), embora sejam recomendados, não são de uso obrigatório, o que não é, notodamente, assaz a mitigar a responsabilidade do ente público pelo acidente de trânsito em questão. 5)
No que tange à aventada embriaguez da vítima, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o estado de embriaguez apenas afasta o dever de indenizar quando for a causa determinante para a ocorrência do sinistro, isto é, deve haver relação direta entre o elevado nível de concentração etílica no sangue do indivíduo e o acidente de trânsito.
6) A teor do laudo pericial, do acidente resultaram lesões que incapacitaram definitivamente o autor para o trabalho que informou exercer à época do acidente (pedreiro), como: (a) extensa lesão cicatrizada com perda de tecidos moles no dorso do pé esquerdo; (b) perda dos movimentos de extensão e flexão do pé; (c) redução da força motora do pé esquerdo; (d) perda parcial dos movimentos do tornozelo esquerdo; e (e) deformidades do segundo, terceiro, quarto e quinto pododáctilo. 7) Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de deferimento de pensão mensal, com base em responsabilidade civil, ainda que o beneficiário perceba benefício previdenciário. 8) A orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça é de que, nas hipóteses em que a pensão é devida por incapacidade permanente conforme ocorre no caso concreto o seu termo inicial deve ser a data do evento danoso, ostentando caráter vitalício. 9) A pensão deve ser arbitrada em 1 (um) salário mínimo, por não ter sido comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima, apesar de ter informado o ofício de pedreiro e da comprovada percepção de benefício previdenciário por invalidez. 10) Embora os pedidos não tenham observado a melhor técnica processual ao serem formulados como se fossem um só (danos morais/estéticos), a indenização a que faz jus a vítima poderá observar um montante global, que abranja ambos os danos, eis que, apesar de serem decorrentes do mesmo fato, ostentam causas de pedir distintas: o dano moral, de acordo com o autor, decorre da angústia e sofrimento porque passou em virtude do grave acidente sofrido, do qual resultaram sequelas irreversíveis que, de acordo com a prova pericial produzida, o incapacitaram definitivamente para exercer a sua função habitual de pedreiro ou para qualquer outra que exija esforço físico ou deambulação constante. 11) O dano estético exsurge-se da constatação da deformidade física sofrida pela vítima. Com isso, para que se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, portanto, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza, via reflexa, a cumulação das indenizações, a teor da Súmula nº 387/STJ. 12) Considerando não apenas a razoabilidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, além da reconhecida ausência de culpa concorrente do autor, a indenização deve ser arbitrada, de forma global para ambos os danos (morais e estéticos), em R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir da data do arbitramento (Súmula STJ nº 362) e acrescida de juros moratórios a contar da data do evento danoso (Súmula STJ nº 54). 13) Em que pese o período de tramitação da ação, ajuizada em 14/03/2011, isto é, há mais de 7 (sete) anos, além dos vários atos processuais praticados e da boa qualidade do trabalho desempenhado, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remunerará condignamente o labor exercido pelos ilustres advogados, não se fazendo necessária, para tanto, a pretendida majoração da verba ao percentual máximo (20%). 14) Apelação cível do Município de Rio Novo do Sul conhecida e desprovida, e parcialmente provida a apelação cível de Antônio de Freitas.

(TJ-ES - APL: 00003853720118080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018)

Indenização por Danos Morais

Quanto aos danos morais, o valor da indenização deve, ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa" (TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇÃO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame,
ARBITRO
o valor definido na sentença, a título de danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser dividido entre os autores, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Cito julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE IRMÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão da intempestividade do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados ao agravante em razão da morte de irmão, mormente se considerada a incidência de juros de mora desde o evento danoso (07/05/2007). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482087 ES 2019/0097390-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

DO PENSIONAMENTO

No caso de homicídio, aplica-se as disposições do art. 948, do CC, vejamos:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Para a concessão de pensão vitalícia, é imprescindível comprovar a dependência econômica dos autores em relação ao falecido.

Vejamos entendimento para casos análogos:

INDENIZAÇÃO Dano moral - Acidente automobilístico Vítima fatal Responsabilidade objetiva da transportadora que não é afastada por eventual culpa de terceiro Manutenção do quantum indenizatório pois adequado aos fatos narrados - Pensionamento vitalício Indeferimento Hipótese em que não comprovada a dependência econômica entre os conviventes
Postulante que possui aposentadoria própria e que, ao comprovar que vivia em união estável fará jus a pensão por morte de seu companheiro, visto que o falecido exercia profissão remunerada e registro em empresa
- Desconto dos valores recebidos a título de seguro obrigatório autorizados Súmula 246 do STJ "Termo a quo" dos juros de mora que é a citação por se tratar de responsabilidade contratual Recurso da autora não provido e recurso da requerida parcialmente provido. TJ/SP. Apelação 1001793-55.2018.8.26.0412. Rel. Heraldo de Oliveira. 13ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/08/2020, destaques nossos.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Lesão de passageiro em transporte coletivo terrestre, vindo a falecer posteriormente Sentença de parcial procedência Recursos de ambas as partes. RESPONSABILIDADE CIVIL Incontroversa queda do esposo da autora durante transporte por ônibus operado pela ré Solavanco vertical da traseira do veículo após atravessar pequeno desnível de via Nexo de causalidade comprovado entre a lesão e o transporte Responsabilidade objetiva da transportadora, pelo desrespeito à cláusula da incolumidade, pelo risco da atividade e pelo risco administrativo (...)
Pensão vitalícia, cumulada com pedido de perdas e danos em igual valor, prejudicada pela ausência de dependência econômica entre a autora e o falecido esposo
Despesas de funeral cujo pagamento não se comprovou Danos morais verificáveis "in re ipsa" - Indenização arbitrada em R$ 150.000,00 razoável e proporcional aos elementos do caso Precedentes deste Tribunal. Recursos não providos. TJ/SP. Apelação 1066437-44.2016.8.26.0002. Rel. Hélio Faria. 18ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/08/2020, destaques nossos.

No caso em comento, Alberto Velloso (76 anos, a época dos fatos) limitou-se a pleitear a indenização, em decorrência do falecido não ter constituído família e morarem juntos.

Portanto, não há elementos nos autos que demonstrem vínculo financeiro entre os irmãos e o de cujus

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE.

No tocante à Nobre Seguradora do Brasil S/A, a responsabilidade decorre da existência de apólice de seguro contratada com a VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA, sendo subsidiária e limitada ao valor máximo de cobertura previsto no contrato.

A jurisprudência pacífica do STJ determina que, em ações que envolvem seguro de responsabilidade civil, a condenação deve respeitar os limites da apólice, sendo vedada a imposição de valores superiores ao pactuado.

Assim, julgo procedente a denunciação à lide, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do cPC.

Deixo de condenarem honorários advocatícios, por não ter havido resistência da litisdenunciada ("não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" ( AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026